Tribunal: TJMT
Processo: 1043468-40.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043468-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO PEDRO CONCEICAO SILVA FERREIRA - CPF: 096.682.361-30 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL
E
DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a inexistência de débito e condenou o banco por danos morais devido à inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. A parte
reclamante
alegou desconhecimento da dívida e ausência de contratação. O banco recorrente sustentou a existência da dívida e a improcedência dos pedidos, ou subsidiariamente, a minoração do valor indenizatório e alteração dos termos de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a origem da dívida e a relação jurídica entre as partes foram devidamente comprovadas pelo credor, afastando a ilicitude da inscrição em cadastro de inadimplentes e a consequente condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de comprovar a legitimidade do débito, por ser elemento constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), não se podendo exigir do consumidor a prova de fato negativo.

4. Documentos unilaterais, como faturas de cartão de crédito, podem ser considerados autênticos se não houver impugnação específica (art. 411, III, CPC) e, quando corroborados por outros elementos probatórios, como pagamentos realizados, são admissíveis para comprovar a relação contratual (Súmula 34 da Turma Recursal).

5. A existência de um pagamento via débito em conta corrente, não especificamente impugnado pela parte autora, corrobora a origem da dívida e a existência da relação jurídica, legitimando a cobrança e a inscrição.

6. Demonstrada a origem da dívida e a regularidade da cobrança, não há ato ilícito por parte do banco, o que afasta a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Em ações de declaração de inexistência de débito, a comprovação da origem da dívida pelo credor, em face da impugnação do consumidor, pode ser realizada por meio de documentos unilaterais, como faturas, quando corroborados por pagamentos não especificamente impugnados pelo devedor, legitimando a cobrança e a inscrição em cadastros de inadimplentes e afastando a pretensão indenizatória por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 411, III; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 50 da Turma Recursal. N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025,
publicado
no DJE 09/05/2025. N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025,
publicado
no DJE 13/06/2025. Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1043468-40.2025.8.11.0001

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido
: JOAO PEDRO CONCEICAO SILVA FERREIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOÃO PEDRO CONCEICAO SILVA FERREIRA ajuizou reclamação em face do BANCO BRADESCO S.A. Noticiou que: a) foi surpreendido pela negativa da concessão de crédito devido
a
restrição creditícia em seu nome; b) consultou o SCPC/SERASA e confirmou pendências financeiras indevidas no valor de R$ 384,11, com contrato no 041700672124359, disponibilizada em 20/11/2024; c) jamais contraiu dívidas ou firmou contrato com a
parte
reclamada; d) a
parte
reclamada não ofereceu explicação ou êxito na retirada de seu nome da lista de devedores. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito de R$ 384,11 e a exclusão definitiva de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito (SCPC/SERASA); b) a condenação da
parte
reclamada ao pagamento de indenização por
dano
mora
l
no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) a relação de consumo está caracterizada e é devida a inversão do ônus da prova; b) a parte
reclama
da não apresentou documento idôneo capaz de comprovar a existência de relação jurídica ou a efetiva utilização dos serviços; c) as faturas e proposta para
emissão de cartão de crédito juntadas
são genéricas, sem assinatura física ou digital, e não comprovam a contratação; d) a inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito configura dano moral puro
. Ao final: a)
declarou
inexistente o débito
discutido na ação
;
b
)
condenou
a parte
reclama
da a pagar à parte
reclama
nte o valor de R$ 8.000,00, a título de
indenização por

dano moral.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a sentença merece reforma, pois a parte
reclamante
possuía inscrições pretéritas
em seus dados
, o que afasta o dano moral, conforme Súmula 385 do STJ; b) não houve ato ilícito ou violação ao ordenamento jurídico, pois a solicitação do cartão foi realizada em 19/8/2024 na agência, e o desbloqueio e uso ocorreram em 19/9/2024; c)
a
conduta de
negativar
o nome do inadimplente configura exercício regular de direito; d) a responsabilidade pela notificação prévia da negativação é do órgão de proteção ao crédito, não do banco; e) a condenação por dano
mora
l
incentiva
a indústria do dano moral e não houve comprovação de real dano; f) o valor da condenação é excessivo e deve ser minorado para evitar enriquecimento sem causa; g) os juros e correção monetária sobre os danos morais devem incidir a partir do arbitramento, conforme entendimento do STJ. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e julgar

improcedente
s os pedidos iniciais
; b) subsidiariamente, minorar o valor arbitrado a título de
indenização por
dano mora
l
, bem como que
os juros

incidam a partir do arbitramento.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da
sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou faturas de cartão de crédito (ID 312945852 a 312945859
/PJe2
), sendo que
a fatura juntada no
ID 312945854
/PJe2
, demonstra um pagamento de R$ 100,00 na modalidade débito em conta corrente em 6/2/2025. A parte reclamante, embora tenha impugnado a contratação, não impugnou especificamente este pagamento, nem apresentou contraprova de que o valor não foi debitado de sua conta.

Os documentos unilaterais, se não forem especificamente impugnados, podem ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC. Ademais, existindo outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, tais documentos podem ser admitidos como prova da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

“SÚMULA 34//: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Portanto, considerando a existência de pagamentos e a ausência de impugnação específica, entendo que a origem da dívida se encontra demonstrada, não havendo conduta ilícita por parte do
reclamado
ao realizar a cobrança.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025